Tribunal: TJDFT
Processo: 0008168-02.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL - E DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIABILIDADE.
Não cabe falar em crime de tentativa de furto. Ao ser abordado, o réu já havia desistido de subtrair os bens e se retirava do local. Nada há nos autos que comprove tenha sido impedido por terceiros ou outra circunstância de continuar a ação delituosa. O dispositivo legal em tela exige mera voluntariedade do agente, e não espontaneidade. É dizer, não se faz necessária a incursão nas razões que levaram o indivíduo a desistir da empreitada, desde que decidisse não mais continuar, quando podia.
Inviável o pedido para absolvição quando harmônicas as declarações das testemunhas quanto a que o acusado, consciente e voluntariamente, adentrou o estabelecimento comercial, indevida e astuciosamente, afastando o forro do teto da loja e realizando o corte da fiação dos alarmes, durante o período noturno, caracterizando, com isso, o crime de violação de domicílio qualificado – art. 150, § 1o, do Código Penal.
A expressão contida no art. 150, § 4o, inciso III, do Código Penal “compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade” abrange os estabelecimentos comerciais quando fora do horário de funcionamento.
Típica a conduta do réu ao atribuir-se, com vontade livre e consciente, falsa identidade fazendo com que o nome falso constasse no auto de prisão em flagrante e na decisão de liberdade provisória concedida pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade com o intuito de frustrar eventual responsabilização penal.
Apelos do Ministério Público e da Defesa, este conhecido em parte, não providos.